Tribunal: STF
Processo: ARE 1376311
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, assim ementado (eDOC 3, p. 1):



    “EMENTA - AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME FECHADO – PRELIMINAR DE NULIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – TÉCNICA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – REGIME ESPECIAL DE SEMILIBERDADE (ESTATUTO DO ÍNDIO) – NÃO CONHECIDO – PEDIDO NÃO REALIZADO PERANTE O JUÍZO A QUO – MÉRITO – TRANSFERÊNCIA PARA PRISÃO DOMICILIAR – ATUAL QUADRO PANDÊMICO DECORRENTE DO "NOVO CORONAVÍRUS" (COVID-19) – RECOMENDAÇÃO N.º 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE NÃO VIABILIZAM O BENEFÍCIO – PROGRESSÃO ANTECIPADA DE REGIME – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.



    I - A decisão agravada não se limitou à gravidade do crime que implicou na condenação, mas, também, ao não havia cumprimento do requisito objetivo. Assim, um decisão objetiva não é uma decisão esvaziada de fundamentação, devendo-se louvar a capacidade de síntese do Julgador, ainda mais em tempos de expressiva distribuição de feitos. Portanto, incabível falar em nulidade da decisão por violação aos artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    II - Quanto à preliminar ministerial, tem-se que é inviável a análise nesta superior instância do pleito concernente à aplicação do regime especial de semiliberdade (artigo 56, parágrafo único, do Estatuto de Índio) quando tal matéria não foi apreciada pelo Juízo das Execuções Penais, sob pena de incorrer em Supressão de Instância.



    III - O artigo 117, da Lei de Execução Penal, prevê a possibilidade de prisão domiciliar ao condenado acometido de doença grave que se encontra inserto no regime aberto. Outrossim, não se demonstrou a ocorrência de situação excepcional apta a ensejar a transferência do Agravante para a prisão domiciliar, pois, apesar do mesmo ser indígena, trata-se de reeducando jovem (nascido em 17/03/1995, f. 18) e sem qualquer notícia de problemas de saúde, sendo certo que o mesmo poderá continuar cumprindo sua pena em regime fechado. Assim, mesmo se tratando de indígena, impossível a concessão do recolhimento em prisão domiciliar ou concessão da progressão de regime com base na Recomendação n. 62 do CNJ, tendo em vista a gravidade do delito cometido e o cumprimento da pena em regime fechado.



    IV- Preliminar defensiva afastada. Preliminar ministerial acolhida. Recurso conhecido em parte, e, no mérito, desprovido. Com o parecer.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 5).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 103-B, § 4º, I, e 231 da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, articula acerca da pandemia ocasionada pelo vírus COVID-19 e requer o deferimento do pedido de prisão domiciliar, porquanto “o fato de o reeducando indígena pertencer ao grupo de risco ao COVID-19 lhe dá o direito à prisão domiciliar por motivos humanitários, nos termos do inciso I, do artigo 2º, da Recomendação 62/2020 do CNJ, sendo irrelevante a gravidade do delito cometido e o cumprimento da pena em regime fechado” (eDOC 32, p. 9). 



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário ante a ausência de prequestionamento, o que atrai a incidência da Súmula 282 do STF (eDOC 41).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, no tocante à circunstância excepcional ocasionada pela disseminação do vírus causador da doença denominada COVID-19, observo que a Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça não confere direito subjetivo aos detentos. 



    Ressalto, ainda, que a prisão domiciliar não constitui meio para a obtenção de condições mais benéficas de cumprimento de pena, mas fica reservada a situações evidentemente excepcionais, sem as quais fica subvertida a ordem progressiva da individualização da execução penal. 



    No caso concreto, observo que o Tribunal de origem, em apreciação do conjunto probatório dos autos, verificou que o requisitos para o deferimento da prisão domiciliar não foram preenchidos, conforme requer o art. 117 da Lei de Execuções Penais. 



    Com efeito, o acórdão sustentou suas razões no seguinte sentido (eDOC 3, p. 8):



    “Na hipótese dos autos, entretanto, conforme destacado pelo Julgador a quo, não se vislumbra a presença dos requisitos indispensáveis para a concessão da medida de exceção.



    Depreende-se tanto dos autos executivos originários quanto neste recurso a ausência de qualquer documentação hábil a atestar qualquer fragilidade na saúde do increpado, ou mesmo outra condição preexistente que o insira no denominado "grupo de risco", sendo certo que o fato do mesmo possuir etnia indígena, por si só, não se faz suficiente para tanto.”



    Nessa linha, as alegadas violações constitucionais só poderiam ser analisadas, in casu, por meio do reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de julho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente